Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020937-90.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIAMES CLAITON SOUZA DA SILVA - CPF: 005.519.311-08 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1020937-90.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Daimes Claiton da Silva

Embargada(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que declarou inexistente o debito no valor R$ 159,14, com data de em 20/01/2019, e fixou os danos morais em R$ 1.500,00 nos termos do voto relator.

A Embargante alega a existência de omissão e contradição no Embargos de Declaração, pois aduz que o acordão não analisou a data do evento danoso, alegando que a data correta é 20/02/2019.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 144625698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no julgado em relação à data do evento danoso, alegando que a data do evento danoso seria 20/02/2019 e, no entanto a data correta é 20/01/2019 conforme consta no extrato juntado na exordia pela própria autora, todavia constou expressamente no acordão que foi embargado que:

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado no valor de
R$ 159,14, com data em 20/01/2019
, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando
o autor possui outrs apontamentos
,
mas em data posterior em relação ao débito discutido nestes autos
, sobre o qual não há informação de ser indevido, rejeita-se a pretensão de majoração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022